Tribunal: TJMT
Processo: 1025606-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025606-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO BASTOS LTDA - CNPJ: 36.098.272/0001-13 (EMBARGANTE), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), CURUPY ACQUA PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 04.429.764/0001-58 (EMBARGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
TIAGO FRANCISCO BASTOS LTDA

AGRAVADO(S): CURUPY ACQUA PARK HOTEL LTDA – ME

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTRATUAIS DE MANUTENÇÃO E HIGIENE. POSSIBILIDADE DE DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que deferiu liminar de despejo em desfavor d
o
locatári
o
em razão de reiterado descumprimento contratual quanto às normas sanitárias e de manutenção.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o deferimento de liminar de despejo com base em infração contratual é admissível em sede de tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC/15 e considerando o rol exemplificativo das hipóteses de despejo liminar previstas na L. nº 8.245/91.

III.
Razões de decidir

3. O art. 59, § 1º, da L. nº 8.245/91 não exaure todas as hipóteses de tutela de urgência que podem ensejar o despejo liminar.

4. A liminar pode ser deferida desde que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5. No caso concreto, a infração contratual restou comprovada pelas notificações extrajudiciais e documentos que evidenciam descumprimento das obrigações de higiene e segurança.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É possível o deferimento de tutela de urgência para despejo liminar com base em infração contratual comprovada, independentemente de rol taxativo do art. 59, § 1º, da L. nº 8.245/91."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: L
ei
nº 8.245/91,
arts
. 9º, II, 59, § 1º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1207161/AL, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJMG, AI 1.0000.18.000427-7/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto

por
TIAGO FRANCISCO BASTOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 167738893 – autos de origem - PJE nº 1020948-78.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop-MT, que deferiu a liminar de despejo.

Em
suas
razões recursais, aduz que não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, devendo ser reformada a decisão combatida;

Argumenta que o descumprimento contratual se mostra controvertido. A agravante apresentou contestação refutando todos os argumentos da agravada, expostos em sede de petição inicial, bem como colacionou provas robustas das negociações agravante-contratuais havidas entre as partes;

Afirma que os documentos de ID nº 167488723 e 167488725, elaborados de maneira unilateral e que desrespeitam o contraditório e ampla defesa, questiona-se a higidez de tais documentos;

Defende que o suposto risco de dano seria decorrente da falta de manutenção da churrasqueira, contudo, a agravante realiza periodicamente a manutenção da churrasqueira, conforme comprovado pelas fotos colacionadas pela própria agravada (ID nº 167485770) e pelo contrato de manutenção periódico colacionado pela agravante (ID nº 168507706), não havendo que se falar em risco de dano.

Assevera que a concessão da medida liminar pleiteada pela agravada resulta no fechamento do estabelecimento comercial da agravante, que restará impossibilitada de exercer sua atividade até o julgamento final do processo. Ao contrário do que alega a decisão combatida, diante de eventual juízo de improcedência da demanda, não terá a requerida a via judicial para ressarcimento do dano suportado.

Sob essas premissas, requer-se seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal buscando garantir, em respeito ao Princípio da Preservação da Empresa, a manutenção da atividade comercial da agravante e o uso pacífico do imóvel objeto do contrato de locação até o julgamento final do processo. Ao final, pugna provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada e confirmar a liminar.

Tutela recursal indeferida em ID. 238634684.

Devidamente intimado
,
a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 243705668, defendendo que foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de despejo.

Segue afirmando que a apreciação do litígio por este Tribunal ensejaria em supressão de instância, pois, o juízo adequado para a discussão de teses e documentos é o da instância originária e não recursal.

Além disso, alega que a parte Agravante não apresentou provas suficientes para comprovar suas alegações, como a realização de manutenções periódicas na churrasqueira. Ao contrário, a documentação juntada aos autos indica o risco de novas ocorrências. Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de pagamento sob ID. 238495677.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
TIAGO FRANCISCO BASTOS LTDA

AGRAVADO(S): CURUPY ACQUA PARK HOTEL LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto

por
TIAGO FRANCISCO BASTOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 167738893 – autos de origem - PJE nº 1020948-78.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop-MT, que deferiu a liminar de despejo.

Em suas razões recursais, a Agravante contestou a decisão que concedeu a liminar de despejo, alegando ausência dos requisitos legais para tal. Sustentou que o descumprimento contratual é controverso, apresentando provas robustas em seu favor.

Além disso, questionou a validade de documentos unilateralmente produzidos pela parte
Agravada
e negou o alegado risco de dano, apresentando provas de manutenção periódica do bem. Por fim, argumentou que a manutenção da liminar causaria prejuízos irreparáveis ao seu negócio, em violação ao princípio da preservação da empresa.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de despejo.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Cuida-se de “AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada CURUPY ACQUA PARK HOTEL LTDA – ME em desfavor de TIAGO FRANCISCO BASTOS LTDA, alude que no dia 02/10/2023 as partes firmaram Contrato de Locação de Imóvel para fins Comerciais de um quiosque situado nas dependências do “
Curupy

Acqua
Park Hotel”, com prazo de vigência determinado à 03 (três) anos, a fim de que a requerida viesse a comercializar, exclusivamente, “espetinhos” e bebidas.

Afirma que, em virtude do descumprimento das alíneas “g”, “j” e “k da cláusula nona do Contrato de locação notificou a requerida no dia 14/03/2024, as referidas cláusulas versam especificamente sobre:

“Cláusula Nona: O LOCATÁRIO obriga-se: (...) g) A responsabilizar-se, de forma exclusiva, pela qualidade do produto por ele comercializado, se comprometendo a cumprir todas as normas referentes à higiene sanitária e obter as licenças e alvarás exigidos para o exercício de sua atividade;(...)

j) A tratar a todos os usuários e colaboradores do Park com cortesia, respeitando o mais exigente padrão de cordialidade e profissionalismo;

k) A obedecer às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que tange à disposição visível e clara no preço de seus produtos.”

Discorre que, na notificação abordou também as avarias estruturais causadas ao imóvel da locação, dado por um episódio de fogo ocasionado pela churrasqueira da requerida.

Sustenta que, recebeu reclamações dos usuários/visitantes do Park quanto à qualidade e higiene dos produtos alimentícios comercializados pela requerida.

Salienta que, também foram recebidas reclamações de que os colaboradores da requerida não estavam tratando os usuários com cordialidade, chegando a executar as atividades comerciais com trajes inadequados.

Assevera que, no dia 26/07/2024, a requerida foi novamente notificada, desta vez por infringir a cláusula primeira do instrumento contratual (que autorizava exclusivamente a venda de bebidas e espetinhos), posto que estavam comercializando doces variados e ursos de pelúcia em seu estabelecimento, após a notificação a requerida se readequou as previsões contratuais, removendo os itens do local.

Disserta que, no dia 25/08/2024, o imóvel locado pela requerida novamente foi acometido pelo fogo no momento em desenvolvia duas atividades (preparo de espetinhos na churrasqueira), fogo este ocasionado pela ausência de manutenção da churrasqueira e do espaço.

Aduz que, após o incêndio ter sido combatido o imóvel fora desocupado pelos colaboradores da requerida, e que estes deixaram brasas acessas na churrasqueira, fato que poderia dar início a um novo foco de fogo. O fogo ocorrido ensejou em queima do forro do estabelecimento e o derretimento da fiação elétrica e da fiação do sistema de segurança da praça de alimentação, o que poderia ocasionar curto-circuito na rede elétrica do parque aquático.

Afirma que, no dia 26/08/2024, a requerida fora novamente notificada desta vez pelo descumprimento das alíneas “d”, “e”, “g” e “i” da cláusula nona do contrato que tratam da responsabilidade, qualidade sanitária e alimentícia, bem como a boa prestação de serviços, onde diante das violações contratuais foi solicitada a rescisão contratual.

Destaca que, no mesmo dia, fora contratada uma empresa para fazer vistoria externa do imóvel, a fim de constatar as condições do local após a queima, considerando as proporções do incidente informou à requerida, que tinha interesse em realizar uma vistoria de constatação para averiguar as condições internas do imóvel, a fim de certificar-se que inexistiam riscos estruturais que colocassem em risco a vida das pessoas que se fizessem presentes no parque, ficando acordado que a vistoria ocorreria no dia 28 de agosto de 2024, no período da manhã.

Alude que, na data acordada, a requerida chegou ao imóvel aproximadamente às 06h05min, acompanhada de uma equipe de cerca de 8 (oito) pessoas, sem sequer
identificá-las
, a fim de fazer limpeza do imóvel. Na ocasião a equipe da requerida chegou a desmontar a churrasqueira, fazendo, sem proteção de qualquer EPI, a fim de burlar a constatação das reais condições do imóvel pela profissional que faria a vistoria.

Relata que, a requerida contaminou o solo com dejetos de gordura e produtos de limpeza pesada, o que prejudica não apenas a requerente, mas o meio ambiente e a coletividade. Em decorrência disso, o local precisou ser interditado e o solo contaminado removido integralmente e substituído.

Por tais razões postula, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, pela concessão de tutela de urgência a fim de que a requerida desocupe o imóvel descrito na exordial.

No mérito, pugna pela procedência total da demanda.

A inicial veio acompanhada de documentos.

É o relatório. Fundamento e decido.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito;

2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Analisando com acuidade os autos, denota-se que a probabilidade do direito perfaz demonstrada pelas imagens e documentos que acompanham a inicial, que evidenciam o possível descumprimento das cláusulas presentes no contrato de locação, especialmente no tocante a responsabilidade da qualidade sanitária e alimentícia, bem como a boa prestação de serviços.

3. Além disso, convém destacar que a requerida fora notificada extrajudicialmente 3 (três) vezes para que adequasse a sua forma de prestação de serviço ao que foi entabulado no contrato, todavia, restam fortes os indícios por meio da narrativa autoral de que a requerida se limitou apenas a cumprir aquilo que entendia como necessário.

4. O perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo está representado pela própria situação vivenciada pela requerente, na medida em restou demonstrado que durante o exercício das atividades pela requerida vem ocorrendo incidentes, que ao longo do tempo podem evoluir para eventos de maiores proporções.

4.1. Com efeito, o imóvel fora acometido pelo fogo por 2 (duas) vezes e ao que tudo indica segundo o laudo de inspeção e segurança (id. 167488723) não estavam sendo seguidas as normas técnicas de segurança, o que coloca em risco a segurança de todas as pessoas que frequentam o local, sejam elas prestadoras de serviços ou clientes.

4.2. O referido laudo tem como recomendação a paralisação das atividades até que seja realizada a regularização.

5. Ademais, a requerente busca por meio da tutela se resguardar, uma vez que, a requerente (locadora) pode responder solidariamente à danos causados pela
requerida (locatária) a terceiros em decorrência do uso indevido do imóvel, mesmo que não tenha dado causa.

6. Ademais, é de se consignar que na espécie, não há que se mencionar em irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é a produção do seu efeito, sendo que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a requerida a via judicial para ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar.

7. Desta feita, sem delongas, preenchidos os requisitos dos artigos 59, §1º, do Decreto n. 8.245/91 e do artigo 300, do Código de Processo Civil,
DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA

vindicada, a fim de determinar que a requerida desocupe o imóvel descrito em Id 167484141 (p. 2), no prazo de 15 (quinze) sob pena de despejo compulsório
, ficando ressalvado que o cumprimento da presente medida está condicionada a prestação de caução idônea (real ou fidejussória) para a garantia do Juízo, no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de revogação.

7.1. Considerando que já houve a prestação de caução (id. 167964364), expeça-se mandado de intimação para que a parte requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória.

7.2. No mesmo ato da intimação, cite-se a parte requerida para querendo, apresente defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do mandado as advertências legais.

8. Consigno, ainda, que no ato da intimação deverá o Oficial de Justiça fazer auto de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel.

9. Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de Justiça, deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, caso contrário, proceder-se-á a desocupação compulsória da requerida, lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente, entregando o bem em mãos do requerente.

10. Fica desde já deferido o reforço policial e arrombamento, caso seja necessário.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido liminar de despejo.

O
art
. 9º da Lei nº 8.245/91, dispõe acerca das hipóteses de rescisão da locação, entre elas a prática de infração legal ou contratual (inciso II) e a falta de pagamento do aluguel e demais encargos (inciso III).

Sobre o despejo liminar, em particular, antes de
oportunizada
a oitiva da parte contrária, dispõe o § 1º do
art
. 59 da referida Lei nº 8.245/91:

“
Art
. 59.
(...)

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I -
O descumprimento do mútuo acordo
(
art
. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

IX –
a falta de pagamento de aluguel
e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no
art
. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009).”

Na presente demanda
,
pretende a locadora, ora agravada, despejar a empresa locatária aqui agravante em razão do reiterado descumprimento contratual no tocante as normas sanitárias e dever de manutenção preventiva e demais práticas de higienização, necessárias a manter a mínima condição de desenvolvimento de suas atividades.

Logo, percebe-se que a autora, ora agravada, objetiva a rescisão do contrato de locação e a obtenção
da liminar
de despejo com base no
art
. 9º, II, da Lei nº. 8.245/91, que prescreve a possibilidade
da
locação ser desfeita "em decorrência da prática de infração legal ou contratual".

É certo que o
art
. 59 da Lei nº. 8.245/91 não prevê em seu § 1º a possibilidade da decretação
da liminar
de despejo com base na infração contratual prevista no
art
. 9º, II, da Lei de Locação.

Contudo, conforme precedentes deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada em ação de despejo ainda que não se trate das hipóteses previstas no
art
. 59, § 1º, da Lei nº. 8.245/91, haja vista não se tratar de rol taxativo as hipóteses
elencadas na Lei de Locação, desde que comprovados os requisitos legais do
art
. 300 do CPC/15.

Nessa linha, nos mesmos moldes da ação de conhecimento, seja declaratória, condenatória, constitutiva ou
mandamental
, cabível também a tutela de urgência nas ações de despejo.

Corroborando, seguem os precedentes do STJ e deste Tribunal:

LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1º, DA LEI N.º 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA.DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no
art
. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no
art
. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. 2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do
art
. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1º do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão. 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do
art
. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.º 12.112/09 acrescentou ao
art
. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder
operância
. 4. Recurso especial
improvido.(

REsp
1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011,
DJe
18/02/2011)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO COM FULCRO NO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91 - IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - DENÚNCIA VAZIA - LIMINAR DE DESPEJO- NOTIFICAÇÃO IRREGULARMENTE EXPEDIDA - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE DO PEDIDO DE DESPEJO COMO TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - O
art
. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 permite o despejo por medida liminar caso haja o término do prazo da locação não residencial, o ajuizamento da ação de despejo em até trinta dias após aquele termo final ou do cumprimento da notificação comunicando a intenção de retomada do imóvel locado e, ainda, a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. - Resta inviável a concessão
da liminar

de despejo se a notificação enviada pelo locador não chegou a ser entregue em razão do locatário ser pessoa desconhecida no endereço de destino, pois não há como considerar como válida a referida notificação para contagem do citado prazo legal de 30 dias. - Segundo orientação jurisprudencial do STJ, é possível deferir a antecipação de tutela em ação de despejo, ainda que não se trate das hipóteses previstas no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, se estiverem presentes os requisitos legais. - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no
art
. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. - Presente a probabilidade do direito e perigo de dano, o deferimento do despejo como tutela de urgência é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.18.000427-7/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa
Teixeira ,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da sumula em 06/08/2018)

Assim, o deferimento
da liminar
de despejo não está adstrito, tão somente, aos requisitos legais do
art
. 59 da Lei nº. 8.245/91, podendo a tutela também ser deferida quando comprovados os requisitos legais do
art
. 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Na espécie, observa-se dos autos que os requisitos legais para a obtenção
da liminar
foram regularmente comprovados pela autora, ora agravada, nos termos do
art
. 300 do CPC/15, tendo em vista a comprovação da infração contratual por parte da ré, ora agravante.

Conforme se observa do Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Comerciais (ID. 167484146) firmado entre as partes, foi ajustada as seguintes obrigações e responsabilidades por parte do locatário, vejamos:

“Cláusula Nona: O LOCATÁRIO obriga-se:

a) A zelar pelo estabelecimento, obedecendo as regras contidas no regimento interno do
Park
Aquático, bem como o horário de funcionamento do mesmo;

b) A respeitar e cumprir integralmente o Manual de Boa Convivência entre Locador e Locatários, vigente e disponibilizado pela LOCADORA; c) A utilizar a área locada exclusivamente para finalidade definida na Cláusula Primeira deste contrato;

d) A responsabilizar-se pela qualidade, limpeza e manutenção da boa conservação do imóvel objeto deste contrato, zelando sempre pela sua segurança e boa apresentação;

e) A dispor da estrutura que se fizer necessária para a boa prestação de seus serviços, obedecendo as regras e legislações vigentes que regulamentem sua atividade;

f) A fornecer os materiais necessários para o consumo dos produtos por ele comercializados, sendo vedada a utilização de objetos de cortantes, tais como vidro;

g) A responsabilizar-se, de forma exclusiva, pela qualidade do produto por ele comercializado, se comprometendo a cumprir todas as normas referentes à higiene sanitária e obter as licenças e alvarás exigidos para o exercício de sua atividade;

h) A restituir o espaço locado nas mesmas condições que lhe foi entregue;

i) Não deixar o lixo produzido pela sua atividade, tampouco despejar resíduos desta, em locais inapropriados do parque, devendo qualquer resíduo/produto que não venha mais ser utilizado ser colocado no local apropriado que será indicado pela LOCADORA;

j) A tratar a todos os usuários e colaboradores do
Park
com cortesia, respeitando o mais exigente padrão de cordialidade e profissionalismo;

k) A obedecer às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que tange à disposição visível e clara no preço de seus produtos;

l) A dispor de sistema de recebimento compatível com os cartões e/ou pulseiras consumo utilizados pelos usuários do Parque Aquático;

m) A fornecer os relatórios necessários para apuração de seu
faturamento
bruto e quantificação da parte percentual relativa ao aluguel, conforme disposto na alínea “c” da Cláusula Terceira.

Parágrafo Único: O LOCATÁRIO assume integralmente, sem solidariedade da LOCADORA, seja a que título for, a responsabilidade por todas as obrigações ora assumidas, pelos serviços, informações que prestar, bem como todo ônus gerado pelo não cumprimento ou inobservância de suas obrigações, por virtude de sua culpa ou dolo, assumindo assim total e exclusiva responsabilidade, incluindo, mas não se limitando responsabilidade administrativa,
consumerista
, civil e penal, devendo responder por todos os danos e prejuízos causados aos consumidores dos seus produtos.”

Constato nos autos que a probabilidade do direito invocado pela autora/locadora quanto à alegada infração contratual restou comprovada por meio das notificações extrajudiciais enviadas à ré, ora agravante (ID. 167484147, 167484158 e 167484162), comunicando as irregularidades contratuais constatadas e os prejuízos e riscos iminentes, restando, inclusive, expressamente registrada a necessidade de rescindir o instrumento dado ao reiterado descumprimento contratual e a ausência da adoção das medidas necessárias.

Com efeito, o juízo singular ao deferir a ordem de despejo assim consignou:

“2. Analisando com acuidade os autos, denota-se que
a probabilidade do direito perfaz demonstrada pelas imagens e documentos que acompanham a inicial, que evidenciam o possível descumprimento das cláusulas presentes no contrato de locação, especialmente no tocante a responsabilidade da qualidade sanitária e alimentícia, bem como a boa prestação de serviços
.

3. Além disso,
convém destacar que a requerida fora notificada extrajudicialmente 3 (três) vezes para que adequasse a sua forma de prestação de serviço ao que foi entabulado no contrato, todavia, restam fortes os indícios por meio da narrativa autoral de que a requerida se limitou apenas a cumprir aquilo que entendia como necessário
.

4. O perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo está representado pela própria situação vivenciada pela requerente, na medida em
restou demonstrado que durante o exercício das atividades pela requerida vem ocorrendo incidentes, que ao longo do tempo podem evoluir para eventos de maiores proporções
.

4.1. Com efeito,
o imóvel fora acometido pelo fogo por 2 (duas) vezes e ao que tudo indica segundo o laudo de inspeção e segurança (id. 167488723) não estavam sendo seguidas as normas técnicas de segurança, o que coloca em risco a segurança de todas as pessoas que frequentam o local, sejam elas prestadoras de serviços ou clientes
.

4.2.
O referido laudo tem como recomendação a paralisação das atividades até que seja realizada a regularização
.

5. Ademais, a requerente busca por meio da tutela se resguardar, uma vez que, a requerente (locadora) pode responder solidariamente à danos causados pela requerida (locatária) a terceiros em decorrência do uso indevido do imóvel, mesmo que não tenha dado causa.”

É certo que a necessidade de cumprimento das normas sanitárias e dever de manutenção preventiva e demais práticas de higienização, necessárias a manter a mínima condição de desenvolvimento de suas atividades, constitui inarredável requisito para se permitir a locação do bem, sobretudo quando a obrigação esta firmada no contrato de locação livremente pactuado entre as partes.

Desta feita, entendo que a conduta da locatária/ré constitui infração contratual a permitir o desfazimento da locação nos termos do
art
. 9º, II, da Lei nº. 8.245/91.

Portanto, presentes os requisitos legais do
art
. 300 do CPC/15, notadamente as infrações contratuais previstas na cláusula 9ª, do contrato, e nos termos do
art
. 9º, II, da Lei nº 8.245/91, possível o deferimento
da liminar
de despejo, não merecendo reparo a decisão
agravada que deferiu a tutela de urgência.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024